Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745070-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SOARES VIANA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO SOARES VIANA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação execução extrajudicial no 0005684-33.2016.8.07.0014, indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 567,81, da conta da executada/agravante. Em suas razões recursais (ID no 77342072), a parte agravante sustenta, em síntese, que a verba é impenhorável, por se tratar de saldo bancário de até 40 salários-mínimos. Requer a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal para afastar a determinação de penhora no que tange à conta poupança e à conta corrente. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido que a verba bloqueada é impenhorável. Não houve o recolhimento do preparo, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID no 25326778, origem). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como a probabilidade de provimento do recurso. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).” Desse modo, considerando que o valor total bloqueado nas contas bancárias da agravante – Nu Pagamentos, IP e PICPAY (R$ 567,81) - está manifestamente abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto na legislação processual civil, e não tendo sido demonstradas, pela exequente, circunstâncias que evidenciem má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da executada/agravante, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do montante integral constrito. Ademais, os documentos acostados aos autos indicam, ao menos aparentemente e nesse momento, que o valor bloqueado se refere à verba de natureza salarial, além de a agravante ter colacionado documentações a respeito de seu quadro de saúde, tratando-se, ainda, de pessoa idosa. Com efeito, a regra da impenhorabilidade de valores recebidos a título de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC visa a garantir à parte meios de subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e a subsistência do devedor e sua família, com isso, preservando-se a dignidade da pessoa humana. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido de que a penhora do salário não é absoluta, sendo a regra da impenhorabilidade excepcionada desde que haja manutenção de percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. A penhorabilidade do salário, vencimento ou proventos de aposentadoria é possível em situações excepcionais mediante comprovação de que o bloqueio não afetará o sustento da família, garantindo sua dignidade. A quantia restante deve ser suficiente para garantir a subsistência do devedor. Inexiste comprovação, por parte do exequente/agravado, de que a penhora do valor constrito via SISBAJUD não compromete a manutenção da dignidade da devedora e família. Aliás, há a aparência de que o valor bloqueado prejudicará a manutenção da vida digna da agravante, por ser pessoa idosa, possuir indicativo médico de quadro que pode se tornar pancreatite, bem como por ter afirmado, por meio de declarações de próprio punho, que não declara imposto de renda por ser isenta, na condição de microempreendedora individual (MEI). Nesse passo, ao ponderar o direito de crédito da parte exequente com a possibilidade da executada em arcar com o ônus a ela imposta, entendo que haverá privação da devedora e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, caso mantido o bloqueio e a respectiva penhora, pois o valor bloqueado foi de R$ 567,81, inclusive muito abaixo da dívida total que atualizada é de R$ 56.983,15. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, mas com forte indicativo de que a verba compromete a subsistência digna da devedora, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito. Nesse contexto preliminar, há que ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para reverter o entendimento exarado na decisão recorrida, o que, caso mantido, ofenderia a dignidade da devedora e de sua família. É de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Em arremate, relembro que o valor penhorado (R$ 567,81) é muito inferior ao total da dívida atualizada (R$ 56.983,15), o que, na forma do artigo 836 do CPC, também autoriza que se desfaça a penhora. Tem-se presente a probabilidade do direito para determinar que se acolha a impugnação à penhora em relação ao montante de R$ 567,81 penhorado, assim como o perigo do dano caso a agravante seja privada da quantia, ainda que ínfima se considerado o valor total da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para afastar a penhora do valor de R$ 567,81 (quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavo) na conta da agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador